Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724573-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISABELA RIBEIRO DAMASO MAIA RECORRIDOS: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA, RENATO SALLES CORTOPASSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇões CÍVEis. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR MEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCOMUNICABILIDADE COM O CÔNJUGE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. sentença mantida. recursos negados. 1. A parte do imóvel que foi paga por meio das contribuições provenientes do plano de previdência fechado possui caráter personalíssimo e não integra a comunhão de bens no regime de casamento, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.545.217/PR e REsp 1.477.937/MG). 2. O benefício de previdência privada fechada está incluído no rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC, porque equiparado a fundo de pensão e, portanto, é verba que não integra a partilha de bens adquiridos sob regime de comunhão parcial, e não se confunde com remuneração do beneficiário. 3. Considerando a falta de prova sobre a origem dos demais recursos que liquidou antecipadamente a alienação fiduciária, a constrição judicial deve ser mantida parcialmente sobre o imóvel, respeitando a parte paga pela embargante com os valores da previdência privada fechada. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor razoável, levando-se em conta a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar da prestação do serviço. 5. Apelações não providas. Maioria. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.658, 1.659, inciso VII, e 1.664, todos do Código Civil, porque, considerando a manutenção da meação da recorrente, devem ser resguardados da penhora ao menos 75% (setenta e cinco por cento) do imóvel; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico de demanda, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação do bem; d) artigo 85, § 8o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 1.658, 1.659, inciso VII, e 1.664, todos do Código Civil, e 85, § 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Por não haver evidências de não comunicação de todos os valores despendidos com o imóvel, é necessário reconhecer que apenas metade do período de financiamento de vinte anos, especificamente de 1997 a 2007, foi financiada com recursos da previdência privada. Durante esse período, a Embargante liquidou antecipadamente o saldo devedor. Contudo, não há prova da origem dos recursos utilizados para a antecipação, o que leva à presunção de que foram oriundos do esforço conjunto do casal e, consequentemente, são passíveis de comunicação e penhora. Acrescento que a meação da Embargante deve ser preservada, pois a origem da dívida advém de alugueres de unidades construídas e operadas junto à executada principal, WRJ Engenharia Ltda., e não se presume que foi contraída em benefício da família, cujo ônus de comprovar não pode ser atribuído à Embargante, sob pena de forçá-la a fazer uma prova negativa. (ID 64783329); Por estes fundamentos, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que os honorários advocatícios foram fixados em valor condizente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais e com a importância da causa, logo deve ser mantido o percentual fixado. (ID 64783329). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, a mesma sorte colhe o especial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017